Tribunal: TJPA
Processo: 0001811-28.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001811-28.2012.8.14.0060
APELANTE: MARIA CELIA DALMASO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE TEVE O NOME NEGATIVADO EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRAIU, E CUJA COBRANÇA INDEVIDA JÁ HAVIA TENTADO RESOLVER AMIGAVELMENTE JUNTO AO BANCO POR INÚMERAS VEZES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (DOZE MIL REAIS), COM JUROS A CONTAR DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA, QUE ALEGA: 1) IRRISORIEDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO; 2) NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA; 3) CÔMPUTO DOS JUROS DOS DANOS MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) IRRISORIEDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA 40(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS:
o valor arbitrado em sentença não se mostra suficiente a atender a finalidade do instituto, de modo que, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional ao dano vivenciado.

2) NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO:
a ação foi proposta sob a égide do CPC/73, pelo procedimento sumário, previsto nos arts. 275 a 280. Desse modo, cabia ao magistrado fixar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 20. Recurso parcialmente provido, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, aqui fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3) CÔMPUTO DOS JUROS DOS DANOS MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO:
Devem os juros moratórios serem computados
a partir da data do fato, aplicando-se aí a tese firmada no TEMA 440/STJ,
segundo a qual
“ os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral.” (
RESP 1114398/ PR
)
.

4) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, MAJORANDO OS DANOS MORAIS ARBITRADOS PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), COM JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO, CONDENANDO AINDA A PARTE REQUERIDA/APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AQUI FIXADOS EM 10%(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MARIA CELIA DALMASO, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e pedido de tutela antecipada, proposta em face de BANCO BMG S/A.

Consta da inicial: 1) que a autora, no mês de maio de 2012 (ano da propositura da ação), dirigiu-se à loja André Confecções, para comprar calçados, em sistema de crediário; 2) que foi impedida de fazê-lo, tendo sido informada naquela ocasião que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes do SERASA, por suposta dívida com o requerido, no montante de R$ 6.556,71 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seus reais e setenta e um centavos), oriunda de contrato de empréstimo, de número 184801463; 3) que anteriormente a tal fato, mais exatamente em agosto de 2008, a autora, que contratara empréstimo consignado junto a seu banco (BRADESCO), estranhou o valor creditado em sua conta no mês de julho, pois era menor do que o dos meses anteriores; 4) que se dirigiu ao INSS, onde descobriu que alguém não autorizado fizera dois empréstimos em seu nome, nos valores de R$ 3.408,30 (três mil, quatrocentos e oito reais e trinta centavos), e R$ 1.469,05 (mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos); 5) que como jamais fez empréstimo com a requerida, fez o boletim de ocorrência, e dirigiu-se ao INSS, onde conseguiu a exclusão dos descontos indevidos; 6) que em julho de 2009 a situação se repetiu, dessa vez com um suposto empréstimo de R$ 911,04 (novecentos e onze reais e quatro centavos), que também nunca fez, tendo conseguido mais uma vez realizar a exclusão dos descontos; 7) que não satisfeito, o requerido passou a mandar cartas de cobrança à autora, e propostas de acordo, referente a dívidas que a autora NÃO CONTRATARA; 8)que após vários telefonemas e envio de documentos à requerida, e após muito aborrecimento, a autora acreditou que situação estava resolvida.

Entretanto, foi surpreendida em maio de 2012, ao saber que seu nome estava inscrito no SERASA por causa dessa mesma situação, QUE NÃO PROVOCOU. Que não mais acreditando na solução administrativa da questão, propôs a presente ação, através da qual requer: 1) declaração de inexistência do débito; 2) condenação do requerido a danos materiais, referentes aos descontos indevidos (duas parcelas de R$ 58,09 e uma de R$115,03); 3) pagamento em dobro do valor da cobrança indevida, totalizando o montante de R$ 6.761,46 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos); 4) Indenização por danos morais, estimados no equivalente a 40(quarenta) salários mínimos, totalizando o valor de R$ 24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Tutela antecipada deferida (ID 2472688), para determinar a retirada do nome da autora do SERASA, sob pena de multa diária.

Designada audiência para o dia 1º de abril de 2013, esteve presente a parte autora, não comparecendo a requerida, que teve contra si decretada a revelia, abrindo-se vista à requerente para razões finais.

Na mesma data, foi juntada CONTESTAÇÃO por parte requerida, onde esta sustenta a regularidade dos contratos firmados pela autora, e que, mesmo na remota hipótese da ocorrência de fraude, a negligência seria por parte da autora, pela falta de cuidado com seus documentos, e não do banco réu. Requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Alegações finais apresentadas pela requerida. (ID 2472691).

Sentença proferida nos autos (ID 2472692), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, para: 1) Declarar inexistente o débito refutado e o suposto contrato em relação à autora; 2) condenar o requerido a reparar os danos morais causados, indenizando a autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, mais juros de 1% a partir da decisão; 3) condenar o requerido a ressarcir à autora os danos materiais causados, no valor de duas parcelas de R$ 58.09 e uma parcela de R$ 115.03, corrigido monetariamente pelo INPC e juros a partir do efetivo pagamento.

Após interposição de embargos de declaração, desprovidos pelo juízo, foi interposto recurso de apelação pela autora MARIA CÉLIA DALMAZO, onde esta sustenta: 1) Insuficiência/Irrisoriedade do valor arbitrado pela sentença recorrida para indenização dos danos morais. Necessidade flagrante de majoração; 2) Direito ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência; 3) equívoco quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, que deveriam ser calculados a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Requer, assim, o provimento do recurso.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto pela parte autora da ação, que foi julgada parcialmente procedente, no intuito de majorar os danos morais, aplicar honorários de sucumbência e rever a data inicial do cômputo dos juros. A parte requerida não recorreu da sentença.

No que concerne aos pedidos formulados pela recorrente, vejamos individualmente:

1) INSUFICIÊNCIA/IRRISORIEDADE DO VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA RECORRIDA PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS (R$ 4.000,00).

Sustenta a recorrente que, no caso dos autos, é evidente o avantajado porte econômico da apelada, que é uma expressiva empresa do setor financeiro, que mantém intensa atividade comercial, que mantém intensa atividade comercial em todo o país. Desse modo, a excessiva modicidade que orientou a fixação do valor da indenização pelo juízo de piso,

Nesse aspecto, é guardada parcial razão à autora. A autora comprovou fartamente os danos sofridos, todo o inconveniente que passou, vendo seu nome ser negativado nos órgãos restritivos, - por dívida que não deu causa - , e mesmo tentando por inúmeras vezes resolver amigavelmente a questão.

A situação enfrentada pela autora ultrapassou todas as escalas do mero aborrecimento, configurando verdadeiro dano moral, a ser indenizado, conforme bem afirmado em sentença.

No que concerne ao valor a ser arbitrado, uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Deve o juiz, nesse aspecto, atentar-se para as circunstâncias da causa, ao grau de culpa do causador, as consequências do ato, as condições econômicas e financeiras das partes, objetivando compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servindo também como medida de admoestação ao seu causador .

Analisando tais aspectos, considero que o valor arbitrado em sentença não se mostra suficiente a atender a finalidade do instituto, de modo que, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional ao dano vivenciado.

II- Sustenta ainda o recorrente a necessidade de arbitramento dos honorários de sucumbência, que não consta da sentença.

Nesse aspecto, igualmente tem razão a apelante. A sentença, em sua parte final, isenta a parte sucumbente de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ocorre que a ação foi proposta sob a égide do CPC/73, pelo procedimento sumário, previsto nos arts. 275 a 280. Desse modo, cabia ao magistrado fixar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 20, que dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. (...)

§3º.
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,

atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e as importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Desse modo, dou provimento ao recurso também nesse aspecto, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, aqui fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

III- Em um último aspecto, sustenta a recorrente o equívoco quanto ao início do cômputo dos juros moratórios, que deveriam ser aplicados a partir do evento danoso, nos termos do que determina a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem razão a recorrente também nesse aspecto. Tal matéria se encontra sumulada no verbete 54 do STJ, que dispõe que
“ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Cito precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REFORMA EM IMÓVEL – DANO MATERIAL A IMÓVEL VIZINHO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO NO MAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. Não há que se falar em reforma da sentença se o valor arbitrado a título de danos materiais teve como fundamento o montante fixado em laudo pericial, o qual foi elaborado sob o crivo do contraditório
– Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir desde o evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ.

No que se refere aos danos morais, devem os juros moratórios serem computados
a partir da data do fato, aplicando-se aí a tese firmada no TEMA 440/STJ,
segundo a qual
“ os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral.” (
RESP 1114398/ PR
)
.

CONCLUSÃO: por todo o exposto, esgotados os questionamentos trazidos pela parte apelante, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, MAJORANDO OS DANOS MORAIS ARBITRADOS PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), COM JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO, CONDENANDO AINDA A PARTE REQUERIDA/APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AQUI FIXADOS EM 10%(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020